Tribunal: TCU
Processo: 009.930/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2022-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, levantar o sigilo dos autos, consoante os pareceres emitidos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.930/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2.Dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia e à Controladoria-Geral da União.